Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que a parte agravante não noticia que se encontra sob o pálio da gratuidade de Justiça e nem formula requerimento nesse sentido, faculto-lhe o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC ou a comprovação da concessão do beneficio na origem. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 14 de Dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator